Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711437-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TELES MOOZER SOUZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisões proferidas pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Processo no 0701152-55.2019.08.07.0018, ajuizado por TELES MOOZER SOUZA DE OLIVEIRA, para cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação de conhecimento no 000753-02.2015.8.07.018, ajuizada pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDPEN/DF, distribuída ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de litispendência e de excesso de execução; determinou a expedição de ofício ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública para informar que TELES MOOZER SOUZA DE OLIVEIRA manejou o cumprimento individual de sentença, evitando o pagamento em duplicidade; e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para proceder à atualização do débito conforme os encargos fixados na decisão agravada (ID 57182675 dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL foram rejeitados (ID 62643168 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 15933497), o agravante informa que o Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias promove, em nome de seus associados, nos autos do Processo no 0706415-05.2018.8.07.0018, que tramita perante a 3a Vara da Fazenda Pública, a execução do acórdão proferido nos autos do Processo no 0007537-02.2015.8.07.0018. Sustenta, assim, que o cumprimento individual de sentença coletiva não pode prosseguir antes que o pedido de desistência do cumprimento coletivo de sentença seja homologado judicialmente, por caracterizar litispendência. Alega que a afirmação realizada nos autos de origem, de que o autor não possui interesse na execução coletiva, não afasta a necessidade de homologação da desistência pelo Juízo do cumprimento coletivo. Acrescenta que, com o acolhimento da alegação de litispendência, o cumprimento individual de sentença deve ser extinto e o agravado condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Aduz que a contadoria judicial laborou em equívoco ao indicar novo valor para o saldo devedor, em quantia superior ao cobrado pelo agravado, ultrapassando o balizamento objetivo do cumprimento de sentença, em violação ao disposto nos artigos 492, 524, incisos I a VI, §5o, e 525, todos do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que o cumprimento de sentença seja extinto ou, ao menos, reduzido para o valor requerido na petição inicial apresentada pelo agravado. Sem preparo em razão da isenção legal. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que alega o DISTRITO FEDERAL, o agravado informou diretamente no cumprimento coletivo de sentença, autos do Processo no 0706415-05.2018.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Agentes de Atividades Penitenciárias em desfavor do Distrito Federal, sobre o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, para evitar a existência de pagamento em duplicidade (ID 62600759 dos autos de origem). Não bastasse, o Juízo de origem oficiou ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública sobre a existência dos autos de origem, medida que também se revela eficaz para evitar o pagamento em duplicidade do valor exequendo. E a homologação do pedido de desistência não é obrigatória para o prosseguimento do cumprimento individual. A propósito do tema, inclusive, decidiu esta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FILIAÇÃO POSTERIOR. COMPROVANTE DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. IPREV. PRESTAÇÕES REFERENTES A MOMENTO ANTERIOR À SUA CRIAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. I - O servidor tem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva em mandado de segurança e respectiva ação de cobrança propostos pelo SINDIRETA, quando é certo que se filiou em data anterior ao ajuizamento da execução, não se exigindo sua filiação na data de propositura da ação de conhecimento. II - Não se mostra razoável exigir do agravado comprovante de protocolo de desistência da execução coletiva, se ficou demonstrado que inexistência desta e o desinteresse do legitimado coletivo em propô-la. III - O Distrito Federal responde direta e exclusivamente em relação às parcelas referentes a aposentadoria de servidores anteriores à criação do IPREV. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243402, 07253545320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) Por outro lado, quanto à alegação de que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão de o valor do débito indicado pela contadoria judicial ser superior ao cobrado pelo agravado, o agravante não demonstrou a existência de probabilidade do direito. Isto porque o tema encontra-se precluso, não podendo ser reagitado no atual momento processual. Com efeito, a contadoria judicial indicou, em manifestação acostada aos autos de origem no ID 38926383, que o crédito objeto da execução não apresentava acréscimo de juros nem correção monetária. O Distrito Federal, quanto ao tema, solicitou a utilização da TR como índice de correção monetária e de juros moratórios a partir da citação (ID 40407862). Na decisão de ID 43382165, proferida em 04.09.2019, o magistrado de origem remeteu os autos à contadoria judicial para promoção de novos cálculos, observando a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e o índice de correção monetária oficial da caderneta de poupança, até a expedição do precatório. A Contadoria Judicial, então, apresentou o valor de R$ 42.285,63 (ID 44110202). As partes foram intimadas para se manifestarem (ID 44308733) e o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar os cálculos (ID 46494703). Assim, o fato de que o crédito exequendo não estava acrescido de correção monetária e juros de mora foi tratado e discutido em decisões anteriores, que não foram objeto de impugnação pelo Distrito Federal. O que a decisão agravada fez foi apenas alterar o índice de correção monetária, não sendo o suficiente para reabrir a discussão de questão sobre a qual já se operou a preclusão, nos termos do disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil. Assim, nesta análise preambular do processo, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida incólume a decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator